Tribunal: TJDFT
Processo: 0008209-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência de forma clara toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa, bem como para considerar as provas dos autos aptas a configurar a autoria e materialidade do crime de organização criminosa e posse irregular de munição de uso permitido, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração.
3. No caso em apreço, o acórdão embargado, adotando o princípio do livre convencimento motivado, demonstrou por intermédio das provas produzidas nos autos que restaram comprovadas a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.